Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725396-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Pantelis Georgios Nakashoji Ledakis Agravado: Zenon Gomes Alves D e c i s ã o Recebido em regime de plantão: 1h25min. Trata-se de requerimento (Id. 77911609) formulado por Zenon Gomes Alves, por meio do qual postula a expedição do mandado de reintegração de posse em desfavor de Pantelis Georgios Nakashoji Ledakis. Afirma que no dia de ontem o agravado foi agredido e algemado pelo agravante (Id. 77911610 e Id. 77911611), no imóvel objeto de controvérsia nos presentes autos. Alega a ocorrência de descumprimento reiterado das decisões monocráticas proferidas pelo Eminente Desembargador Relator, a exemplo da demolição das acessões físicas erigidas no terreno que teria sido atribuído a Josenilton Cipriano de Souza. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da regra prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos termos da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 612, de 13 de outubro de 2025, deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No presente caso verifica-se que o requerimento ora formulado tem por finalidade a expedição do mandado de reintegração de posse em desproveito do agravante. A esse respeito é preciso salientar que semelhante requerimento ao ora analisado foi formulado, no mesmo horário, no curso da marcha processual de origem (Id. 255092823 dos autos no 0715478-55.2025.8.07.0003). A propósito, na origem Zenon Gomes Alves ajuizou ação de reintegração de posse contra Pantelis Georgios Nakashoji Ledakis, com a finalidade de reaver o exercício de sua posse sobre o imóvel localizado na Chácara no 4, Núcleo Rural Boa Esperança, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, INCRA 9, na Região Administrativa de Ceilândia (autos no 0715478-55.2025.8.07.0003). Por meio da decisão interlocutória referida no Id. 77911622 o Juízo singular deferiu o requerimento liminar, tendo havido a subsequente ordem para que o agravante cessasse a possível turbação cometida no aludido bem. Irresignado, Pantelis Georgios Nakashoji Ledakis interpôs o recurso de agravo de instrumento contra o mencionado ato decisório (presentes autos). Na oportunidade o Eminente Desembargador Relator deferiu a concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso, pois reconheceu a verossimilhança dos fatos alegados pelo agravante (Id. 73362165). Foi destacada a comprovação da posse exercida sobre o aludido terreno por parte do recorrente, por exemplo a respectiva escritura pública de venda e compra referida no Id. 73253676, bem como o depoimento prestado pelo vendedor em sede de unidade policial (Id. 73253676). Por meio das mídias referidas no Id. 74554014 e no Id. 74574365 Pantelis Georgios Nakashoji Ledakis demonstrou ter havido não apenas agressões físicas contra sua pessoa, mas também esbulho praticados pela parte adversa. Diante da aludida recalcitrância procedida pelo agravado o Eminente Relator arbitrou multa cominatória no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por dia, no caso de eventual descumprimento (Id. 74593497). Os requerimentos de reconsideração formulados pelo agravado foram indeferidos na sequência (Id. 74640581 e Id. 76290060). Diante desse contexto o recorrido postula, no presente momento, a expedição de mandado de reintegração de posse em desfavor do agravante (Id. 77911609). Em verdade, verifica-se que o recorrido pretende obter, por meio do regime de plantão, a reforma das decisões monocráticas referidas no Id. 73362165 e no Id. 74593497, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais regulares. O conjunto probatório trazido aos presentes autos não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, a ocorrência do afirmado excesso da autotutela exercida pelo agravante (art. 1210, § 1o, do Código Civil). Trata-se de fatos que devem ser elucidados pelo Eminente Desembargador Relator ou, na seara penal, por uma das Varas Criminais, mas não em regime de plantão. Feitas essas considerações, indefiro a medida liminar ora requerida, sem prejuízo de nova avaliação a respeito da ocorrência do afirmado esbulho atribuído ao agravante pelo(a) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini